Tribunal: STF
Processo: ARE 1338371
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Jango Pereira Casemiro da Silva, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. Contra essa decisão Jango Pereira Casemiro da Silva opõe os presentes embargos de divergência.



    O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 480.129, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.10.2009, o Agravo de Instrumento n. 332.312, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.4.2011, e o Agravo de Instrumento n. 850.608, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2012.



    Alega haver “similitude fática entre os julgados, pois, extrai-se da jurisprudência paradigma desta Corte Suprema interpretação constitucional do art. 37, caput, da CF/1988 tocante a vinculação ao instrumento convocatório de concurso público, sobre o qual decorre da sua inalterabilidade, salvo para disposição legal que a imponha. Portanto, resta configurado a similitude fática entre os julgados, uma vez que possuem os mesmos substratos fáticos, com arestos confrontados firmando posições antagônicas” (sic, fl. 11, e-doc. 39).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para: (…) II. Reformar a decisão recorrida, aplicando-se o mesmo entendimento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 480.129/DF, pelo Rel. Min. Marco Aurélio, AI nº 332.312/DF-AgR, pelo Ministro Joaquim Barbosa e AI 850608 pelo Ministro Celso de Melo, para da interpretação constitucional AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LIVRE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO A CONFIANÇA LEGÍTIMA, de modo a garantir o direito do Embargante ao que dispõe o Edital de origem” (fls. 11-12, e-doc. 20). 



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da duração razoável do processo, aplicando-se aqui o julgamento por ser caso no qual se aproveita consolidada e reiterada jurisprudência a ser aplicada, como se tem na espécie em exame. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais se demonstra ausência de prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A Primeira Turma não apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas apontou óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Nos paradigmas apontados, Recurso Extraordinário n. 850.608-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2012, e Agravo de Instrumento n. 332.312-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.4.2011, apreciou-se o mérito da controvérsia.



    O acórdão apontado como paradigma, Recurso Extraordinário n. 480.129-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 23.10.2009, foi proferido pela Primeira Turma e, apesar de ter ocorrido alteração substancial da composição da Turma, o mérito também foi examinado.



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora